Tribunal: STF
Processo: ARE 1006950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO. Prazo prescricional. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Marco temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para aplicabilidade da LC nº 118/05. Prescrição das parcelas recolhidas há mais de cinco anos do ajuizamento. Reconhecido o direito da impetrante, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento”. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 36), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 150, § 6º; e195, I, a, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e os pagamentos efetuados pelo empregador ao empregado relativo aos primeiros quinze dias de afastamento por doença.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, observo que a parte recorrente sustenta a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional e os efetuados pelo empregador ao empregado relativo aos primeiros quinze dias de afastamento por doença .
    Com efeito, esta Corte, no julgamento do RE-RG 611.505 (tema 482), paradigma da repercussão geral, assentou o entendimento de que a controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença não alcança estatura constitucional.
    Ocorre que a resolução final da controvérsia encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao mérito do paradigma. Assim, não é possível, no momento, distinguir se o acórdão recorrido contraria precedente de observância obrigatória desta Corte, do que depende o julgamento definitivo do presente recurso extraordinário. 
    Além disso, verifico que a questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias refere-se ao tema 985, cujo processo-paradigma é o RE-RG 1.072.485.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 611.505 (tema 482), bem como do RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente